Tribunal: TJBA
Processo: 8061847-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061847-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E I DA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR MOREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência em favor de laboratório, determinando a recomposição de credenciamento rescindido unilateralmente, sob pena de multa diária. A agravante sustentou a regularidade do descredenciamento por razões estratégicas, apontando suposto exercício regular de direito, ausência de violação contratual, além de desproporcionalidade da multa aplicada.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à validade do descredenciamento promovido pela operadora sem supostamente observar as formalidades legais e contratuais, e à adequação da concessão da tutela de urgência, que restabeleceu o vínculo contratual e impôs multa diária.

III. Razões de decidir

A documentação acostada aos autos não demonstrou de forma inequívoca a efetiva comunicação prévia ao prestador ou aos usuários, conforme exige o art. 17, §1º, da Lei nº 9.656/98.

A controvérsia sobre a vigência contratual e a ausência de prova suficiente quanto à regularidade da rescisão inviabilizam o afastamento da tutela de urgência na via estreita do agravo de instrumento.
A multa fixada mostrou-se razoável, considerando o caráter coercitivo da medida, o porte econômico da agravante e a necessidade de efetividade da decisão judicial.

Princípios como livre iniciativa e autonomia contratual devem ser compatibilizados com a boa-fé objetiva, função social do contrato e a proteção do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. O descredenciamento de prestador de serviços por operadora de plano de saúde deve observar os requisitos legais e regulamentares, incluindo notificação prévia ao prestador, aos usuários e à ANS.

2. Persistindo controvérsia relevante quanto à regularidade do descredenciamento e à vigência contratual, é cabível a manutenção da tutela de urgência até instrução probatória na origem."

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 17, §1º
Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, AI nº 0747579-28.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 14/03/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061847-12.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. e como agravado LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E I DA BAHIA LTDA

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.